Tribunal: TJES
Processo: 0000009-38.2025.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-38.2025.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEFI RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores apenas para compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto, mantendo as demais deliberações. A defesa alega omissões e contradições sobre a abordagem policial, a manutenção da custódia cautelar, a insignificância da posse de munição calibre 9mm e a não aplicação do tráfico privilegiado, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto à justa causa da abordagem policial; (ii) estabelecer se a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto; (iii) determinar se houve vício no afastamento da insignificância e do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou suficientemente a validade da abordagem policial, amparada em denúncia anônima específica, diligências de campo e comportamento suspeito, sem que divergências pontuais entre policiais infirmem o conjunto probatório.

5. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando preservados os fundamentos da custódia e determinada sua adequação operacional ao regime fixado.

6. O afastamento da insignificância e do tráfico privilegiado foi motivado pela apreensão da munição em residência utilizada para armazenamento e distribuição de drogas, com entorpecentes fracionados e balança de precisão, circunstâncias indicativas de periculosidade concreta e dedicação criminosa.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos invocados, bastando fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

2. A prisão preventiva pode ser mantida com regime inicial semiaberto, desde que compatibilizada às regras do regime.

3. A posse de munição em contexto de tráfico afasta a insignificância e impede o tráfico privilegiado quando evidencia periculosidade concreta e dedicação criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 312 e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 347; STJ, EDcl no AgRg no RHC 213.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, EDcl na APn 869/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000009-38.2025.8.08.0017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ALEFI RODRIGUES PIMENTEL

EMBARGADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ALEFI RODRIGUES PIMENTEL
contra o v. acórdão de ID 19229744, desta relatoria, que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos declaratórios anteriormente opostos, tão somente para determinar a compatibilização da manutenção da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado para o início do cumprimento da pena, mantendo-se hígidas as demais deliberações do acórdão.

Em suas razões recursais, encartadas no ID 19388527, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à alegada divergência entre os depoimentos dos policiais militares acerca da motivação da abordagem e da dinâmica da parada do veículo.

Aduz, ainda, omissão quanto à excepcionalidade da manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto, requerendo manifestação expressa à luz da ADPF 347.

Para fins de prequestionamento, postula pronunciamento específico sobre o afastamento do princípio da insignificância em relação à posse de uma munição calibre 9mm, bem como sobre a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para revogar a prisão preventiva, reconhecer a nulidade da busca pessoal, aplicar o princípio da insignificância e o tráfico privilegiado, além do prequestionamento da matéria suscitada.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no ID 19976777, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME FIXADO. REJEIÇÃO DOS DEMAIS VÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Criminal para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06 para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto e mantendo a prisão preventiva. O embargante sustenta: (i) contradição entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da prisão cautelar; (ii) omissão quanto à nulidade da busca pessoal; (iii) contradição na fundamentação relativa à apreensão de munição calibre 9mm. Requer a revogação da preventiva, o reconhecimento da nulidade da abordagem, a aplicação da insignificância e do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à alegada nulidade da busca pessoal; (iii) determinar se existe contradição na fundamentação relativa à posse da munição de uso restrito, especialmente quanto à insignificância, ao tráfico privilegiado e à absorção pelo art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.

4. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva mesmo quando fixado o regime inicial semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo incompatibilidade automática entre a custódia cautelar e o regime intermediário.

5. A compatibilização entre a prisão preventiva e o regime semiaberto deve ocorrer mediante adequação da custódia às regras próprias do regime fixado, sem implicar revogação automática da prisão.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de nulidade da busca pessoal, reconhecendo a existência de fundada suspeita com base em denúncia anônima específica corroborada por diligência policial, tentativa de evasão e nervosismo do agente, à luz do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

7. A decisão apreciou de modo distinto e coerente a posse da munição calibre 9mm, afastando a insignificância em razão do contexto de tráfico e reconhecendo sua relevância para demonstrar dedicação a atividades criminosas, o que impede o tráfico privilegiado, sem configurar nexo funcional apto a ensejar absorção pelo art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

8. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto, devendo apenas ser adequadamente compatibilizada às regras do regime fixado.

2. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da causa.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de modo suficiente a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312, 619 e 620; CP, arts. 69 e 70; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV; Lei 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 946.079/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20/12/2024; STJ, AgRg no HC 977.848/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/04/2025; STJ, AgRg no HC 957.932/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025; STJ, AgRg no RHC 194.084/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26/06/2024; STJ, EREsp 1.853.920/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 14/12/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.662.857/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN 19/08/2025.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se,
exclusivamente
, a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação do inconformismo já examinado e rejeitado pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos,
a pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque não se verifica qualquer contradição ou omissão no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão enfrentou, de forma clara e suficiente, as alegações deduzidas pela defesa, afastando os vícios formais apontados.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela existente entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, ou entre proposições internas inconciliáveis. Não se confunde, portanto, com o inconformismo da parte em relação à solução jurídica adotada.

No caso, o acórdão embargado assentou que a abordagem policial foi amparada em justa causa, decorrente de denúncia anônima específica, com indicação do veículo e de suas placas, posteriormente confirmada por diligências de campo e corroborada pelo comportamento suspeito do embargante ao avistar a guarnição. Eventuais divergências pontuais nos relatos dos policiais, por si sós, não infirmam a coerência e a suficiência do conjunto probatório produzido sob o contraditório.

Também foi devidamente enfrentada a tese relativa à manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto. O acórdão consignou que, tendo o réu permanecido preso durante a instrução criminal e sobrevindo a confirmação da condenação em segunda instância, a custódia cautelar mostra-se compatível com o regime intermediário, desde que observada a necessária adequação operacional às regras do semiaberto.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica nessa conclusão.

De igual modo, o afastamento do princípio da insignificância em relação à posse de uma munição calibre 9mm, bem como a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, foram suficientemente motivados. Consta do julgado que a munição foi apreendida na residência do embargante, local utilizado para armazenamento e distribuição de entorpecentes, juntamente com porções fracionadas de crack, cocaína e balança de precisão, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e dedicação a atividades criminosas.

Assim, a alegação de omissão em relação aos precedentes invocados pela defesa não prospera, pois a controvérsia foi apreciada de forma adequada, com a devida distinção entre o caso concreto e os julgados indicados.

Desse modo, o que se extrai das razões recursais é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, com nítido propósito de rediscutir matéria já expressamente enfrentada no acórdão embargado. Tal pretensão, contudo, mostra-se incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não constituem instrumento adequado para promover novo julgamento da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.419/2006. PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O
s embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos" (EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/1998). A suficiência da fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no rebatimento numérico de artigos de lei. 3. O art. 11, § 5º, da Lei n. 11.419/2006 refere-se a documentos que, por sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização, tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova digital é composta por dados representados em linguagem binária. [...]

(EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. CADEIA DE CUSTÓDIA. LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ALEGADAS OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples irresignação da parte com a conclusão adotada.
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão que, de modo claro e coerente, enfrentou a alegação de quebra da cadeia de custódia e assentou a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, afastando nulidade ante a ausência de indicação concreta de edição/adulteração e de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. As regras dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não incidem retroativamente para exigir, em gravação realizada por particular em 2011, protocolos formais de custódia positivados apenas posteriormente (tempus regit actum). 4. Não configurada omissão quanto à valoração probatória: o acórdão indicou, com suficiência, os elementos que embasaram a conclusão condenatória (gravação ambiental, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, documentos do TCE/ES e demais elementos), sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos.

(EDcl na APn n. 869/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) -
destaquei

Por fim, quanto ao prequestionamento, registra-se que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma suficiente à solução da controvérsia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer exarado pela Douta Procuradoria de Justiça,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.